Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTE. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FINALIZADO PERANTE O STF. RECURSO REJEITADO. I. Não há omissão quando verificado que o julgado está de acordo com acórdão proferido pelo STF. II. Embargos declaratórios rejeitados.Unânime.